Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. RELATÓRIO MÉDICO. AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Considerando que o relatório médico não aponta evidências de complicações que ponham em risco a vida, a saúde ou a integridade física da paciente, mostra-se que a cirurgia seria eletiva e não de urgência. Dessa forma, afastada a hipótese de emergência ou urgência para a realização da cirurgia, é recomendável que a questão seja reapreciada após a formação do acervo probatório, preservando-se desse modo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem malferir, por outro lado, qualquer direito subjetivo da parte postulante. 2.1 acerca da tutela de evidência, a ausência da convocação de uma junta médica não tem o condão de firmar automaticamente a concessão do procedimento, já que se trata, no caso, de matéria minimamente sujeita à prova, tanto na origem quanto em sede de recurso.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.